Tribunal: TJES
Processo: 0020599-06.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020599-06.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIVANE BARBOSA DOS SANTOS e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0020599-06.2011.8.08.0024

EMBARGANTE: EVERTON LIMA OLIVEIRA MARTINS

Advogados do(a) APELANTE: ALINE FAZOLO CONSTANTINO - ES37914, BARBARA BARCELOS LIMAS SILVA TONN - ES42601, RICHARD PEREIRA DOS SANTOS - ES38852

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. VÍCIOS DO ACÓRDÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO PARA SESSÃO PLENÁRIA DO JÚRI. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO COMUNICADA AO JUÍZO. ÔNUS DO ACUSADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por EVERTON LIMA OLIVEIRA MARTINS contra Acórdão que, ao rejeitar preliminar de nulidade do julgamento em plenário, deu parcial provimento à apelação para redimensionar a pena. Alega-se a existência de omissão e contradição, ao argumento de que a intimação pessoal para a sessão do Tribunal do Júri era obrigatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao rejeitar a preliminar de nulidade do julgamento em plenário, fundamentada na ausência de intimação pessoal do acusado que, em liberdade, mudou de endereço sem comunicar ao juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada aos vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme arts. 619 e 620, ambos do Código de Processo Penal, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.

A matéria ventilada, referente à nulidade por ausência de intimação, recebeu análise exaustiva no acórdão embargado, o que afasta a alegação de omissão ou contradição.

Constitui ônus do réu, especialmente aquele em liberdade, manter o endereço atualizado nos autos, conforme o art. 367, do Código de Processo Penal.

A mudança de endereço sem a devida comunicação ao juízo impede o acolhimento da nulidade arguida, pois a parte não pode se beneficiar da própria torpeza.

Não compete ao Poder Judiciário promover diligências adicionais para localizar o paradeiro do condenado quando esgotadas as tentativas de intimação no endereço por ele próprio indicado.

O inconformismo do embargante revela nítida pretensão de conferir efeitos infringentes ao recurso, com o objetivo de reexaminar o mérito do julgado, finalidade incabível na via dos embargos declaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Inexistem omissão e contradição em acórdão que analisa de forma fundamentada a tese defensiva de nulidade por ausência de intimação pessoal para a sessão de julgamento.

É ônus do réu solto manter o endereço atualizado nos autos processuais, de modo que a mudança sem comunicação ao juízo afasta a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal.

A parte que dá causa à nulidade não pode arguí-la em benefício próprio.

Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

Dispositivos relevantes citados: art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal. arts. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal. arts. 367; 420, parágrafo único; 564, alínea "g" do inciso III; 619 e 620, todos do Código de Processo Penal. art. 244-B da Lei nº 8.069/90.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.687.421/TO, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 03.05.2018, DJe 09.05.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0020599-06.2011.8.08.0024

EMBARGANTE: EVERTON LIMA OLIVEIRA MARTINS

Advogados do(a) APELANTE: ALINE FAZOLO CONSTANTINO - ES37914, BARBARA BARCELOS LIMAS SILVA TONN - ES42601, RICHARD PEREIRA DOS SANTOS - ES38852

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
EVERTON LIMA OLIVEIRA MARTINS
em face do Acórdão (ID 13542657) proferido pela Colenda Segunda Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do qual, à unanimidade, fora dado parcial provimento ao recurso defensivo para redimensionar a pena que lhe fora imposta para 29 (vinte e nove) anos, 08 (oito) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, ante a prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c art. 14, inciso II, em face das vítimas Silvano Santos de Jesus e Dalster Carvalho de Jesus, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, em face da vítima Leandro Costa de Souza.

Em síntese, argumenta a Defesa (ID 15066015) que incorreu em omissão e contradição o v. Acórdão, porquanto, ao rejeitar a preliminar de nulidade do julgamento em plenário, deixou de analisar a fundo a tese de que sua intimação pessoal para a sessão do Tribunal do Júri era obrigatória, uma vez que não era réu revel e se encontrava em liberdade plena, sem qualquer medida cautelar que o obrigasse a manter seu endereço atualizado nos autos. Nesse contexto, aponta violação direta aos art. 420, parágrafo único, e art. 564, III, "g", ambos do Código de Processo Penal, bem como aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal (art. 5º, LIV e LV, da CF/88).

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada e visa a esclarecer a verdade da decisão em toda a sua extensão, cujo conteúdo, por razões inúmeras, possa ter ficado, em algum ponto, obscuro, omisso, ambíguo ou contraditório, ou mesmo tenha incorrido em algum erro material. Nesse sentido, integra o decisum, sem provocar qualquer inovação, vedada a reapreciação do contexto probatório, nos termos dos arts. 619 e 620, do Código de Processo Penal.

Na hipótese vertente, verifica-se a evidente natureza meramente protelatória dos presentes embargos, restando evidenciada, destarte, a rediscussão de questões já analisadas.

Nesse contexto, verifica-se que a prefacial de nulidade foi devidamente analisada e rechaçada, conforme se extrai do seguinte trecho do voto:

“
A Defesa do recorrente EVERTON LIMA OLIVEIRA MARTINS argui, preliminarmente, a nulidade da sessão de julgamento do Tribunal do Júri realizada no dia 25 de setembro de 2024, sob o argumento de que não fora intimado para o ato, tampouco foram esgotados os meios necessários para a sua localização.

(...)

Ao que verifico, a prefacial suscitada não comporta acolhimento.

Colhe-se dos autos que a intimação para a nova sessão de julgamento do Tribunal do Júri fora expedida para o endereço que constava na intimação anterior (ID 12147871, Vol. 02, parte 14, p. 15), na qual a Oficiala de Justiça certificou que a irmã do acusado, Kelly, informou que o referido não mais residia na “Rua Beira Mar, nº 06, Resistência, Vitória”, tendo indicado como novo endereço “Rua Cabo João Felix, nº 111, Resistência, Vitória”, porém, o réu não fora encontrado no novo endereço indicado (ID 12147906).

Ora, na esteira do entendimento esposado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, “O réu deve informar ao Juízo eventual mudança de endereço, sob pena de vir a ser dado seguimento ao processo mesmo na sua ausência, conforme preceitua o art. 367 do Código de Processo Penal.”(AgRg no REsp n. 1.687.421/TO, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 9/5/2018.)

Assim sendo, cabe ao réu informar ao Juízo eventual mudança de endereço. Outrossim, não compete ao Poder Judiciário promover buscas ou diligências adicionais para localizar o paradeiro do condenado quando esgotadas as tentativas de intimação no endereço indicado por ele próprio, sob pena de indevida transferência de ônus processual ao Estado.

Por tais razões, rechaço a prefacial ora aventada.”.

Como se vê, o Acórdão não foi omisso nem contraditório. Ao reverso do que aduz o embargante, a matéria foi exaustivamente analisada, concluindo-se pela inexistência de nulidade, uma vez que é ônus do réu, especialmente aquele que se encontra em liberdade, manter seu endereço atualizado nos autos. A mudança de endereço sem a devida comunicação ao juízo impede que a parte se beneficie de sua própria torpeza, arguindo nulidade a que deu causa.

Diante de tal panorama, há que se reconhecer que o inconformismo do embargante visa conferir efeitos infringentes aos embargos declaratórios, manifestando nítida pretensão de rediscussão do mérito do julgado, o que é incabível na presente via recursal.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)